Tribunal: TJES
Processo: 0006394-97.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006394-97.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTRO JUNIOR

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE CONSUMO REAL GLOBAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR POR FORÇA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Condomínio do Edifício Castro Júnior contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente ação de repetição de indébito movida em face da CESAN – Companhia Espírito-Santense de Saneamento e, simultaneamente, procedente o pedido reconvencional formulado pela concessionária, condenando o autor ao pagamento de R$ 1.401,98, além de honorários advocatícios. O apelante sustentou a ilicitude da cobrança pelo modelo de consumo real global, defendendo seu direito à restituição dos valores pagos a maior após a liminar que determinou a mudança na forma de tarifação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição dos valores pagos a maior pelo condomínio quando submetido ao modelo de cobrança por consumo real global, após a concessão de liminar que afastou a tarifação anterior; (ii) estabelecer se procede a reconvenção proposta pela concessionária para cobrança de diferenças tarifárias com base na aplicação retroativa do mesmo modelo posteriormente declarado ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, na revisão do Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ), reconhece que o modelo de cobrança por consumo real global é excessivamente oneroso, devendo ser substituído por metodologia mais proporcional e compatível com os princípios da modicidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A decisão liminar deferida nos autos determinou que a cobrança passasse a ser feita com base no consumo real aferido e a concessionária, em cumprimento à ordem judicial, passou a adotar o método de consumo real global, posteriormente declarado inadequado.

Conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, os consumidores que foram tarifados pelo método do consumo real global têm direito à restituição dos valores pagos a maior, mediante compensação em faturas futuras.

A reconvenção proposta pela concessionária pretendeu aplicar retroativamente o modelo de cobrança mais oneroso (consumo real global), o que contraria a jurisprudência consolidada e não pode ser acolhido.

Faz-se necessária a redistribuição dos ônus de sucumbência, fixando-se honorários advocatícios por equidade, em razão do baixo valor da reconvenção e da complexidade moderada da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A adoção do modelo de consumo real global por concessionária de saneamento básico, após deferimento de liminar que afastou o modelo anterior, enseja o direito do consumidor à restituição dos valores pagos a maior, mediante compensação em faturas futuras.

É indevida a cobrança retroativa por meio de reconvenção com base em modelo tarifário declarado excessivamente oneroso e incompatível com os princípios da modicidade e da proporcionalidade.

A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a efetiva procedência ou improcedência dos pedidos, afastando a responsabilização da parte autora quando a reconvenção se baseia em metodologia posteriormente tida como inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 489, §1º, III; CC, art. 206, §3º, IV; Lei 11.445/2007; Súmula 412/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.09.2010; STJ, REsp 1.937.887/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, Trata-se de apelação cível interposta por
C
ondomínio do Edifício Castro Júnior
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital – Juízo de Guarapari/ES (id.
12430300
), que, na ação de repetição de indébito ajuizada pelo ora apelante em face da
CESAN – Companhia Espírito-Santense de Saneamento
, julgou
improcedentes os pedidos autorais
e
procedente o pedido reconvencional
da parte ré, condenando o autor ao pagamento de R$ 1.401,98, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa na ação principal e 15% na reconvenção.

Nas razões recursais, a parte apelante sustentou que:
(i)
a sentença de piso desconsiderou a modulação dos efeitos promovida pelo STJ na revisão do Tema 414, que, embora tenha validado a cobrança mínima multiplicada pelas economias, resguardou o direito dos consumidores à restituição dos valores pagos a maior quando submetidos ao modelo de cobrança mais oneroso (tarifa progressiva pelo consumo total);
(ii)
a cobrança realizada pela apelada desde 28/01/2020, com base no consumo real global, resultou em expressivo prejuízo ao apelante, sendo devida a restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação nas faturas futuras;
(iii)
a sentença incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o período em que o apelante foi cobrado pela metodologia mais onerosa, contrariando o art. 489, §1º, III, do CPC, e ferindo os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, além de ter indevidamente condenado o apelante ao pagamento integral dos honorários advocatícios, mesmo diante da sucumbência recíproca evidenciada;
(iv)
a procedência da reconvenção é indevida, pois não houve alteração no método de cobrança anterior, sendo contraditória a condenação do apelante ao pagamento de valor que não se configurou como devido.

Nas contrarrazões, a apelada CESAN sustentou que
(i)
desde 01/10/2021, passou a vigorar nova estrutura tarifária instituída pela Resolução ARSP nº 051/2021, a qual afastou as metodologias anteriores de cobrança e foi recentemente validada pelo STJ na revisão do Tema 414, ocorrida em 20/06/2024;
(ii)
a revisão do Tema 414 pelo STJ reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, utilizada pela CESAN no período controvertido, tornando improcedente o pedido de restituição formulado pelo Condomínio;
(iii)
a nova matriz tarifária passou a adotar modelo de cobrança em duas parcelas – uma fixa e outra variável – encerrando qualquer discussão jurídica sobre os métodos anteriores;
(iv)
a reconvenção proposta foi conexa e legítima, tendo por base o possível acolhimento do pedido inicial, mas, diante da improcedência da ação principal e da perda superveniente de objeto, deve ser reconhecido que o Condomínio deu causa à instauração do processo, devendo arcar com os ônus da sucumbência, inclusive na reconvenção;
(v)
a jurisprudência do STJ e do TJES ampara a possibilidade de cobrança de diferenças tarifárias pela concessionária, inclusive em sede de reconvenção, sendo legítima a condenação do Condomínio ao pagamento da quantia apurada e dos honorários respectivos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A questão em análise é amplamente conhecida neste Tribunal
, onde a parte demandante – geralmente condomínios – alega ser ilegal a cobrança pela CESAN de um consumo mínimo estimado por unidade, em vez de aferir o consumo efetivo registrado pelo único hidrômetro do condomínio.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.166.561/RJ no ano de 2010, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 414), fixou a seguinte tese jurídica: “
Não é lícita a cobrança de tarifa de água
no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
”.

Com a declaração de ilicitude dessa metodologia de cálculo, os condomínios passaram a requerer judicialmente a aplicação de uma metodologia conhecida como
consumo real fracionado
ou
modelo híbrido
:

“(...)
metodologia de cálculo pelo
consumo real fracionado
:
considera-se cada unidade condominial como um usuário efetivo do serviço
,
dividindo-se o consumo real aferido no hidrômetro único pelo número de unidades
(economias) existentes.
O resultado é utilizado para o enquadramento na faixa de consumo respectiva
, e a
tarifa corresponderá à multiplicação do valor cobrado nessa faixa pela quantidade de metros cúbicos de água realmente consumida pelo conjunto condominial no período considerado
. É um método puramente volumétrico (cobra-se apenas pelo quanto consumido), por meio do qual não há cobrança de tarifa tomando por ponto de partida a existência de uma franquia de consumo outorgada a cada usuário potencial existente no condomínio. Trata-se da metodologia fixada pelo acórdão recorrido e que, na jurisprudência, tornou-se conhecida como metodologia ou
"
modelo híbrido
".”

No entanto, esse método também não atendia aos critérios e diretrizes de estruturação tarifária previstos na Lei 11.445/2007, sendo igualmente declarado ilegal. Como resposta, surgiu uma
terceira
fórmula
, denominada
cálculo pelo consumo real global
, que passou a ser aplicada pelas concessionárias, conforme se extrai do acórdão do REsp 1.937.887/RJ:

“(...)
metodologia de cálculo pelo
consumo real global
: considera-se o condomínio
como um único usuário do serviço de saneamento para todos os efeitos
, a partir do que, então,
dá-se o seu enquadramento nas faixas de consumo estabelecidas pela prestadora do serviço público
, de acordo com o consumo aferido no hidrômetro. Considera-se uma franquia de consumo para o condomínio todo, de modo que o consumo excedente à franquia é cobrado de acordo com o preço do volume de água estabelecido nas faixas de consumo subsequentes.”

Em síntese, a orientação jurisprudencial predominante à época, originada de Tribunal Superior, gerou nos consumidores a
expectativa legítima de que suas tarifas seriam revisadas para valores menores
, adotando-se um cálculo baseado exclusivamente no consumo real medido pelo hidrômetro do condomínio.

A discussão sobre o "
modelo híbrido
" surgiu após o julgamento do Tema 414 pelo STJ, como uma reação das concessionárias às demandas dos condomínios por tarifas mais vantajosas. Com a rejeição desse modelo híbrido pelos Tribunais, muitos condomínios enfrentaram consequências severas, pois, sem a possibilidade de cobrança pelo
modelo de franquia de consumo
ou pelo
método híbrido
, as concessionárias passaram a tratar o condomínio como uma única unidade de consumo, resultando em tarifas significativamente mais altas.

Em 24 de junho de 2024, por meio do julgamento do REsp 1.937.887/RJ, o Superior Tribunal de Justiça superou a tese sob a qual estava fixado o Tema 414. Em resumo,
restou reconhecido que a cobrança de uma taxa fixa, multiplicada pelo número de unidades consumidoras –
anteriormente declarada ilícita
-
deve ser considerada lícita
.

“(...) Por primeiro, registre-se que o caso se amolda plenamente à hipótese prevista no preceito legal: está-se propondo, nos termos deste voto,
a superação do entendimento até então estabelecido pelo STJ em recurso repetitivo
(REsp 1.166.561/RJ - Tema 414),
de modo que determinada metodologia de cobrança de tarifa de saneamento básico dos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro deixe de ser considerada ilícita para ser reconhecida como plenamente conforme o Direito
.”

Objetivamente, as fórmulas para o cálculo de consumo posteriores à fixação do Tema 414 acabaram por ser ainda mais onerosas do que a cobrança de franquia mínima, fato que justificou a revisão do tema em 2024.

Sobre a modulação dos efeitos decorrentes da mudança de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que, nas ações judiciais pertinentes,
as prestadoras devem modificar o método de cálculo da tarifa
, adequando-a ao quanto estabelecido, e que
os consumidores têm direito à restituição dos valores pagos a maior
, mediante compensação nas faturas futuras:

“(...) A modulação a vejo como parcial porque vislumbro uma de três possíveis realidades sobre as quais a presente decisão recairá:

a)
embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado
.

Nesse caso,
não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio
.

(...) c)
a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a metodologia do consumo real global, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas)
.
Nesse caso, a adoção dessa metodologia elevou a tarifa a patamares muito superiores aos que decorreriam da adoção das outras metodologias em disputa, conforme demonstrado nos exemplos expostos no item 4, supra
(R$ 71.279,74 nesta metodologia contra R$ 9.124,52 para o chamado "modelo híbrido" e R$ 10.970,66 para a metodologia do consumo individual franqueado, considerada como legalmente adequada neste voto).

A despeito dessa discrepância de valores, reconheço que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema permite afirmar que a conduta da concessionária é, de certa forma, escusável, já que a tese firmada no Tema 414/STJ e a jurisprudência construída pelo STJ relativamente ao "modelo híbrido" retiraram do cenário jurídico, na prática, as metodologias alternativas àquela escolhida pela concessionária.
Não se pode descartar, ainda, que a adoção dessa metodologia tenha decorrido de decisão judicial impositiva, hipótese em que fica ainda mais justificada a conduta da prestadora dos serviços de água e esgoto
.

Desse modo, também para essa hipótese, proponho ao Tribunal que às prestadoras seja imposto, nas ações judicias pertinentes, o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, adequando-a ao quanto aqui estabelecido.

Em nome da vedação do enriquecimento sem causa e à luz da enorme desproporcionalidade desse método de cálculo da tarifa quando em confronto com o serviço prestado e a condição pessoal dos usuários atingidos, reconhece-se o direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior, autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação
. Deverá ser respeitada, para tanto, a prescrição tal como regulada pela jurisprudência, em especial o entendimento consolidado na Súmula 412/STJ ("A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil").” (grifei)

Contextualizada a matéria de fundo, é necessário aplicar ao caso concreto a evolução do Tema 414 do STJ.

Após o protocolo da inicial pelo condomínio recorrente, sobreveio decisão datada de 01/11/2019 que
deferiu o pedido de tutela de urgência
, determinando que a concessionária
passasse
calcular a fatura mensal de acordo com
o consumo real aferido no hidrômetro
existente no prédio (fls. 53-53v):

“(...)
O pleito autoral é exatamente para que as cobranças doravante sejam realizadas pelo consumo real
apurado no hidrômetro e dividido entre as economias, pedido este que se coaduna com os recentes precedentes pretorianos a seguir transcritos (...).

(...) Assim, determino a intimação da requerida para que a mesma, doravante, passe a cobrar o consumo real aferido no hidrômetro existente no prédio, bem como faça juntar aos autos, no prazo de 15 dias, as faturas referentes ao período de janeiro/2009 a janeiro/2019, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”.

A partir deste momento, a concessionária apelada passou a calcular a fatura mensal de acordo com a metodologia de
consumo real global
. Em suas razões recursais, o condomínio apelante alega que a referida tarifação teve início em
28/01/2020
.

Dito isso, passo à análise da sentença quanto ao pedido autoral de repetição de indébito também julgado improcedente.

Neste ponto não há fundamento para sua reforma, embora reste em favor do apelante um crédito decorrente da cobrança feita no período da vigência da medida liminar não confirmada no julgamento final.

O recorrente, em sua inicial, pretendia
afastar o método de cálculo que impunha aos condôminos o pagamento de uma fatura mínima
, multiplicada pelo número de unidades consumidoras, que, conforme já referido, foi considerado
ilícito
pelo STJ, em 2010, mediante a edição do Tema 414.

Em 2024, o STJ reformou a tese fixada, passando a considerar
lícita
a fórmula de cálculo supramencionada. Por esse motivo, a pretensão do condomínio apelante foi fulminada, inexistindo ilicitude passível de oposição à concessionária. É o que se extrai da modulação de efeitos do REsp 1.937.887/RJ:

“(...) a)
embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado
.

Nesse caso,
não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio
.”

Todavia,
a sentença deve ser reformada quanto à reconvenção
, que deve ser julgada
improcedente, invertendo-se a conclusão neste ponto.

O pedido reconvencional formulado pela apelada seguia o seguinte raciocínio lógico:

- Se declarada ilícita a cobrança de fatura mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras,
então há de ser reconhecido o direito da concessionária de aplicar novo método, inclusive de forma retroativa
.

Acontece que esse novo método também foi declarado ilícito por ocasião da modificação do Tema 414/STJ no ano de 2024. Repiso, mais uma vez, trecho do acórdão do REsp 1.937.887/RJ:

“(...) c)
a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a metodologia do consumo real global, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas)
.
Nesse caso, a adoção dessa metodologia elevou a tarifa a patamares muito superiores aos que decorreriam da adoção das outras metodologias em disputa, conforme demonstrado nos exemplos expostos no item 4, supra
(R$ 71.279,74 nesta metodologia contra R$ 9.124,52 para o chamado "modelo híbrido" e R$ 10.970,66 para a metodologia do consumo individual franqueado, considerada como legalmente adequada neste voto).”

Como se vê, o condomínio apelante
não obteve êxito
em sua empreitada, na medida em que pretendia afastar o método de cálculo que multiplicava o número de unidades consumidoras por um valor de franquia mínimo – declarado lícito em 2024.

Por sua vez, a concessionária
também não
obteve sucesso
em aplicar retroativamente o método de cálculo por ela proposto, declarado ilícito por ocasião da atualização do Tema 414.

Ainda que não tenha sido expressamente questionado por apelante ou apelada, consigno a imprestabilidade do laudo pericial para o deslinde deste julgamento.

O laudo, à época em que formulado, tinha como objetivo aferir a existência de valores devidos à concessionária, caso o método de faturamento por
consumo global
viesse a substituir o método de
cobrança de franquia mínima
.

Como o faturamento por
consumo global
foi declarado ilícito, não há o que se extrair da prova pericial.

Há de se reconhecer, no entanto, que conforme já referido,
após o deferimento da liminar,
a empresa
passou a faturar o consumo mensal de água pelo método de consumo geral global, cobrando a mais do que resultou a conclusão da sentença, sendo de rigor a
devolução dos valores cobrados a maior pela concessionária
no período da vigência da tutela de urgência, nos exatos termos do art. 302. I do CPC. A devolução desses valores independe do ajuizamento de nova ação e deve se dar, nos próprios autos, de forma simples, aplicando-se tão somente correção monetária sobre os valores devidos,
sem a incidência de juros
, pelo
índice oficial da CGJ/ES
até
31/08/2024
, data em que entrou em vigor a Lei 14.905/2024 e, a partir de
01/09/2024
,
aplicar-se o IPCA
como índice de correção, através de compensação nas próximas faturas.

Ressalte-se que a restituição aqui deferida é consequência da perda da eficácia da tutela de urgência deferida no curso do processo , na forma prevista no art. 302. I do CPC e resultante
da modulação de efeitos declarada pelo STJ
,

pois a concessionária, em 2020, após o deferimento da medida liminar e por ordem do juízo
a quo,
passou a faturar as cobranças de acordo com fórmula de cálculo declarada ilícita em 2024 pela corte superior e não confirmada na sentença.

Em outras palavras, é dizer que restituição ora reconhecida decorre da não confirmação da medida liminar antecipatória cuja efetivação se dá por conta e risco da parte beneficiada pela medida que fica obrigada a recompor o prejuízo da parte adversa quando o julgamento final não confirma a medida, exatamente o que ocorreu no caso presente.

Tendo em vista a
reforma da sentença no que tange à reconvenção
, é imperiosa a redistribuição do ônus de sucumbência e custas processuais, que correm por conta da reconvinte/ recorrida.

Considero
inaplicável o princípio da causalidade
, conforme argumentado pela concessionária, que buscou atribuir ao apelante o ônus de sucumbência devido à improcedência da reconvenção. Isso se deve ao fato de que o apelante não foi responsável pela origem da reconvenção; ao contrário, foi a própria apelada que tentou implementar uma metodologia de cálculo mais vantajosa para si, a qual foi considerada ilícita por ser excessivamente onerosa ao consumidor.

Dado o baixo valor da reconvenção (R$1.401,98), e, levando em consideração os critérios estabelecidos no §2º, art. 85, do CPC (grau de zelo, natureza e importância da causa, tempo exigido), arbitro honorários de sucumbência por equidade (§8º, art. 85, do CPC) em favor do procurador do condomínio apelante, no montante de R$3.000,00.

À luz do exposto,
conheço da apelação cível
e
dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença,
julgar também improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte no pagamento dos honorários de sucumbência na importância supra especificada (três mil reais). Em decorrência de previsão legal, fica obrigada a requerida/apelada -
CESAN a restituir, de forma simples, os valores indevidamente cobrados durante a vigência da medida antecipatória, os quais deverão ser abatidos nas próximas faturas mensais do Condomínio, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria,